Tribunal: STF
Processo: RHC 260645
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carina Queiroz de Castro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Provas digitais. Citação. Representação. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem. A agravante foi condenada a 3 anos de reclusão por estelionato, com apelação negada pelo Tribunal de origem. 



    2. O Tribunal de origem constatou que a agravante foi devidamente citada e que não houve prejuízo processual, pois todas as garantias processuais foram asseguradas. 



    3. As provas obtidas via WhatsApp não foram as únicas consideradas para a condenação, havendo outros elementos probatórios, como depoimentos e boletins de ocorrência. 



    4. A representação das vítimas foi considerada válida, demonstrando interesse em prosseguir com a ação penal. 



    5. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 913.348 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “extinta a pretensão de punibilidade para a Paciente, ante a falta de requisito de procedibilidade (REPRESENTAÇÃO), diante da novel Lei 13.964/2019, que passou a exigir, como condição para ação penal, a representação da vítima, conforme Artigo 171, Parágrafo 5º do CPB”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. ESTELIONATO. PARÁGRAFO 5° DO ART. 171 DO CP, INCLUÍDO PELA LEI N° 13.964/2019. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSADA FORMALIDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recorrente condenada pela prática do crime de estelionato à pena 3 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto. Condenação confirmada em sede de apelação. Mandamus impetrado perante o STJ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem. Entendimento confirmado no julgamento colegiado do agravo regimental interposto. 2. Recurso em habeas corpus no qual a defesa alega a ausência de requisito de procedibilidade, diante da novel Lei n° 13.964/2019, que passou a exigir, como condição para a ação penal, a representação da vítima (art. 171, § 5°, do CP). 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é iterativa quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. 4. O § 5° do art. 171 do CP, incluído pela Lei n° 13.964/2019, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, por se tratar de norma de conteúdo híbrido, deve ser aplicada retroativamente. 5. Não obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal. 6. Na hipótese dos autos, o interesse na deflagração do processo criminal restou clarividente com o comparecimento espontâneo das vítimas à Delegacia de Polícia e registro do boletim de ocorrência, e com as declarações prestadas perante a Autoridade Policial e os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais ratificaram os fatos descritos na denúncia. 7. Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade na hipótese dos autos. 8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Apelação criminal nº 0667648-93.2019.8.04.0001), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 06/06/2024).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora recorrente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Ainda, conforme já definido pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal:



    [...]



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    [...]



    (HC 211.753 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Desse modo, ainda que inicialmente o recorrente tenha razão quanto à retroatividade da norma em comento, no caso em exame, conforme explicitado pelo acórdão recorrido, restou evidenciada a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente. 



    Com efeito, é o que se nota do seguinte trecho do acórdão impugnado (com meus grifos):



    No caso, a controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 155-158):



    [...]



    8. De igual modo, melhor sorte não assiste à impetrante no que diz respeito à ser extinta a possibilidade de punição para a Paciente, ante a falta de representação, destacada a desnecessidade de formalidades para representar contra a acusada, restou demonstrado nos autos o interesse das vítimas em representar contra a acusada.



    No mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. 



    (RHC 123.086, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 182.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente